Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DE TAXAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. PREVISÃO CONTIDA NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO SOBRE O TEMA. DECISÃO REFORMADA.
1. Permite-se a inclusão das taxas condominiais vencidas no curso do processo no cálculo do débito exequendo, não só por ter sido previsto na sentença exequenda, como também por se tratar de parcelas oriundas da mesma obrigação.
2. Nesses moldes, em se tratando de prestações sucessivas referentes à mesma obrigação, essas devem ser consideradas inclusas no pedido enquanto durar a obrigação e se o devedor deixar de pagá-las no curso do processo, nos termos do art. 323 do CPC.
3. A medida visa prestigiar os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base na mesma relação jurídica obrigacional, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que do ato decorra afronta à coisa julgada.
4. Recurso provido.